Tribunal: TJBA
Processo: 0700316-13.2021.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0700316-13.2021.8.05.0004 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA RECORRENTE/RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: SAMARA M. V. DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA RECORRENTE/RECORRIDO: DJALMA DE MELO SANTOS ADVOGADA: SILVIALETÍCIA COSTA PORTUGAL - OAB/BA 17.247 ASSUNTO: HOMICÍDIO E IMPUTABILIDADE EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU RÉU INIMPUTÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1- MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA E PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU INIMPUTÁVEL. POSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE COMPROVADA POR LAUDO NÃO IMPUGNADO. LAUDO DO INCIDENTE DE INSANIDADE CONFIRMA INCAPACIDADE TOTAL DO RÉU NA DATA DO FATO. JUÍZO A QUO INDEFERIU O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CONSIDERAR QUE A DEFESA ARGUIU OUTRAS TESES DEFENSIVAS, O QUE IMPOSSIBILITARIA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INOCORRÊNCIA. A ÚNICA TESE EFETIVAMENTE ARGUIDA FOI A INIMPUTABILIDADE. OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS EM ALEGAÇÕES FINAIS NÃO FORAM DEFENDIDOS, E SIM ARGUIDOS POR CAUTELA. PRONÚNCIA CASSADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA “IMPRÓPRIA”. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO. RECURSO DE DJALMA DE MELO SANTOS 2- MÉRITO. PREJUDICADO. 3 - CONCLUSÃO: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0700316-13.2021.8.05.0004, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas , em que figura como Recorrentes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e DJALMA DE MELO SANTOS, e como Recorridos MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e DJALMA DE MELO SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso ministerial, para reformar a sentença e absolver Djalma de Melo Santos, impondo-lhe medida de segurança de internação e para NÃO CONHECER o recurso interposto pela defesa, em face da sua prejudicialidade, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR